Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-74.2017.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000726-74.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – INCORPORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – TEMAS 477 E 478 DO STJ – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDE CONSTRUÍDA EM 1990 – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE DEPRECIAÇÃO TÉCNICA (RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 674/2015 DA ANEEL) – SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR DE UMA CONSTRUÇÃO NOVA – REFORMA PARA ADOÇÃO DO VALOR DEPURADO EM PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 477 e 478), a incorporação de rede de eletrificação rural ao patrimônio da concessionária de energia elétrica gera o dever de ressarcir o particular que custeou a obra, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

A indenização deve corresponder ao valor real do bem no estado em que se encontra. Tratando-se de rede elétrica construída há mais de 30 anos, é impositiva a aplicação do fator de depreciação técnica (Resolução Normativa nº 674/2015 da ANEEL), sendo incabível a condenação baseada no custo de uma rede nova.

Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000726-74.2017.8.11.0008

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Arom Olímpio Pereira
, da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Rede Elétrica, processo nº 0000726-74.2017.8.11.0008, ajuizada por
ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a incorporar a rede elétrica descrita na exordial ao seu patrimônio, bem como a ressarcir o valor de R$353.750,11 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e onze centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC incida desde a conclusão da obra (novembro de 1990) e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pela demandada, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 352197386.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e fragilidade da prova pericial, argumentando que o laudo homologado foi produzido com base em meras estimativas de custos e orçamentos unilaterais, sem a comprovação documental do efetivo desembolso financeiro por parte do autor original.

Alega ainda a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, apontando contradição no julgado, uma vez que o magistrado reconheceu no corpo da sentença a necessidade de aplicação do fator depreciativo da rede, mas proferiu condenação pelo valor integral, o que geraria enriquecimento ilícito do apelado.

No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar, sob o fundamento de que a rede foi construída em 1990, época em que a legislação vigente (Decreto nº 41.019/57) atribuía ao consumidor o ônus financeiro pelas obras de eletrificação rural.

Argumenta que as normas de universalização da ANEEL não possuem efeitos retroativos para abranger construções anteriores à sua vigência e que a utilização do ramal para o Programa Luz para Todos é um dever regulatório que visa a modicidade tarifária.

Subsidiariamente, requer que o valor da condenação seja limitado ao montante depurado pelo perito (R$85.114,32), observando-se a depreciação técnica, com atualização pela taxa SELIC a partir da elaboração do laudo.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade ou a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório (Id. 352197388).

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta as preliminares de nulidade, afirmando que a sentença está devidamente fundamentada e que o laudo pericial é válido, sendo admissível o uso de estimativas técnicas quando se trata de obras antigas onde a documentação contábil original não mais subsiste, mas o benefício econômico da concessionária é evidente.

No mérito, sustenta que a incorporação da rede particular ao patrimônio da concessionária, sem a devida indenização, configura enriquecimento sem causa, violando o artigo 884 do Código Civil e as resoluções da ANEEL.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possuem entendimento consolidado sobre o dever de ressarcimento em casos análogos.

Defende que o valor fixado pelo juízo de origem reflete de forma justa o investimento realizado, considerando que a rede é trifásica e possui grande extensão, sendo explorada economicamente pela apelante.

Ao final, requer o desprovimento do recurso para manter a sentença em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios (
I
d. 352197390).

O preparo foi recolhido (Id. 354259852).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 27 a 29/05/2026, ambas as partes apresentaram pedido de destaque, mediante manifestações Ids. 369783384 e 370186396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária à incorporação de rede elétrica e ao ressarcimento do valor de R$353.750,11 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e onze centavos), atualizado desde 1990.

O cerne da controvérsia reside na quantificação do dever de indenizar por uma rede construída há mais de trinta anos, sem a apresentação de notas fiscais originárias, tendo o magistrado de primeiro grau adotado o valor de uma rede nova projetada em 2021, acrescendo-lhe correção histórica, ponto este impugnado pela concessionária sob o argumento de enriquecimento sem causa e violação à lógica contábil, uma vez que o próprio laudo pericial apontou a necessidade de aplicação do fator depreciativo pelo tempo de uso.

No que tange ao dever de indenizar, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 477 e 478, restando consolidado que a incorporação de redes particulares ao patrimônio da concessionária gera o direito ao ressarcimento ao proprietário que custeou a obra, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da prestadora do serviço público que passa a explorar economicamente a infraestrutura.

Contudo,
assiste razão à apelante no que concerne à reforma do
quantum
indenizatório e à forma de atualização fixada na origem.

A perícia judicial realizada pela Real Brasil Consultoria Ltda. (Id. 162830030) foi taxativa ao datar a construção da rede e descrever seu estado:

"De acordo com informações contidas nos autos e também obtidas em vistoria, o ramal de rede elétrica foi construído em meados de setembro, outubro e novembro de 1990 (...)."
(Id. 162830030 - Pág. 30).

O valor de R$353.750,11 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e onze centavos), acolhido pela sentença, corresponde ao
custo médio para construção de uma rede nova na data atual
, conforme registrado pelo perito em resposta aos quesitos:

"RESPOSTA 3 – Levando em consideração a tabela 1 de relação de materiais apresentada no escopo do Laudo elaborado por este Núcleo de Perícias,
a média de custo para construção de uma rede similar a do Requerente na data
atual
, corresponderia à R$ 353.750,11
(...)."
(Id. 162830030 - Pág. 30).

Todavia, indenizar o autor pelo valor de um bem novo por uma rede que possui 34 (trinta e quatro) anos de uso afronta o art. 944 do Código Civil e configura enriquecimento sem causa.

A própria perícia, ao concluir seu relatório, apresentou o valor depurado (valor real de mercado), que considera o tempo de uso e a obsolescência dos materiais:

"III. Após as análises realizadas e a depuração do valor dos itens conforme tab. XVI - AREN2015674 o valor a ser restituído pela construção de rede de energia perfaz o importe de R$ 85.114,32 (OITENTA E CINCO MIL CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)."
(Id. 162830030 - Pág. 29)

Em sede de esclarecimentos (Id. 167163710), o perito reforçou a metodologia utilizada para chegar a este valor justo, baseada na
vida útil remanescente da rede
:

"Foram utilizados três cálculos para se obter o valor depurado (...) a primeira fórmula é utilizada para determinar a vida útil remanescente dos componentes da rede, onde: (Vida útil remanescente = vida útil – idade atual). Posteriormente (...) Valor depurado = Média do valor total – Valor depreciado."
(Id. 167163710 - Pág. 3)

Ao aplicar essa metodologia técnica, o perito confirmou que o valor venal (de mercado) da rede atual é de
R$85.114,32
(oitenta e cinco mil, cento e quatorze reais e trinta e dois centavos).

A r. sentença, ao adotar o valor da rede nova e determinar a incidência de correção monetária desde novembro de 1990, incorreu em equívoco material e jurídico.

Indenizar o autor pelo preço de uma infraestrutura nova por um bem que possui mais de três décadas de desgaste natural viola o princípio da justa indenização previsto no artigo 944 do Código Civil.

Além disso, a incidência de correção monetária histórica (desde 1990) sobre um valor que já foi estimado pelo perito com base em preços de mercado de 2021 configura um inadmissível
bis in idem
, elevando a condenação a patamares astronômicos que superam em muito o valor real do patrimônio em discussão.

O próprio magistrado sentenciante reconheceu no corpo da fundamentação que a depuração do valor era a medida adequada, mas acabou por lançar no dispositivo o valor integral sem o abatimento da depreciação, o que evidencia a necessidade de correção por esta via recursal.

Considerando que a rede elétrica foi construída em 1990 e vem sendo utilizada desde então, a indenização deve corresponder ao valor real do bem no estado em que se encontra, observando-se sua vida útil remanescente.

O montante de R$85.114,32 (oitenta e cinco mil, cento e quatorze reais e trinta e dois centavos) apurado pela perícia técnica sob o critério da depreciação técnica é o
único
que reflete a
realidade econômica da infraestrutura incorporada
, garantindo o ressarcimento do investimento sem impor à concessionária um ônus desproporcional e sem conferir ao autor uma vantagem indevida.

Sobre o critério do cálculo já se pronunciou esta Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDE ELÉTRICA RURAL CONSTRUÍDA POR PARTICULARES – ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PELA CONCESSIONÁRIA DESDE 2012 – RESPONSABILIDADE PELO USO E MANUTENÇÃO –
INCORPORAÇÃO INFORMAL COMPROVADA POR PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
– CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DO RESSARCIMENTO
– ART. 9º, § 1º, III, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 229/2006 – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não se verifica contradição no reconhecimento da utilização informal da rede elétrica pela concessionária desde 2012 e sua incorporação formal apenas em 2017, pois se trata de realidades jurídicas distintas, ambas devidamente fundamentadas no acórdão embargado. A cumulação dos pedidos de indenização por danos materiais e obrigação de fazer não configura antinomia processual, quando decorrem de fatos jurídicos autônomos, sendo admissível a simultânea condenação ao ressarcimento e à assunção dos encargos de manutenção da infraestrutura apropriada.
Configura omissão a ausência de definição quanto ao critério de cálculo da indenização pela rede construída por particulares, a qual, nos termos do art. 9º, § 1º, III, da Resolução Normativa ANEEL nº. 229/2006,
deve observar a depreciação dos ativos incorporados com base na idade das instalações e no encargo de responsabilidade da concessionária
. Embargos parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão identificada, mantendo-se os demais fundamentos do julgado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00044065720148110013, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025)

No que tange aos
consectários legais
, deve ser observada a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

De acordo com o novo art. 404, parágrafo único, do Código Civil, o índice oficial para atualização monetária, na ausência de outro previsto, é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Considerando que o valor de R$85.114,32 (oitenta e cinco mil, cento e quatorze reais e trinta e dois centavos) foi apurado em perícia com base em orçamentos contemporâneos ao laudo, a atualização pelo IPCA deve incidir a partir da data de elaboração do referido documento técnico.

Quanto aos juros de mora, incide o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei, devendo ser aplicada a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização (IPCA), a partir da citação. Caso a SELIC seja inferior ao IPCA no período, a taxa de juros será considerada zero, conforme prevê o § 1º do citado artigo, vedando-se a deflação.

Por fim, no que tange aos
ônus sucumbenciais
, embora o valor da condenação tenha sofrido redução significativa em sede recursal, aplico por analogia o entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Tal verbete, em que pese referir-se originalmente a danos morais, fundamenta-se na premissa de que o valor indicado na inicial é meramente estimativo e que o reconhecimento do direito principal (
an debeatur
) é o que define o sucesso da demanda.

No presente caso, a complexidade técnica para aferir a depreciação de uma rede de 18,5 km construída há 34 (trinta e quatro) anos tornava impossível ao autor a fixação de um valor exato sem o auxílio da perícia judicial, de modo que a procedência do pedido de ressarcimento e de incorporação, ainda que em montante inferior ao postulado, não implica sucumbência recíproca, devendo a concessionária arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente no que tange ao valor da condenação, reduzindo o montante do ressarcimento para R$85.114,32 (oitenta e cinco mil, cento e quatorze reais e trinta e dois centavos). Determino, no mais, que a atualização monetária seja feita pelo IPCA, a partir da data de elaboração do laudo pericial, e os juros de mora aplicados pela Taxa SELIC (abatido o IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024, a contar da citação, mantendo a responsabilidade exclusiva da ré pelos ônus de sucumbência conforme a fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026